Tribunal: TJBA
Processo: 8002770-89.2024.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002770-89.2024.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: MARIA FERREIRA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA. FORNECIMENTO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TESTE GENÉTICO CGH-ARRAY). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE DIANTE DE NECESSIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF.

SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada visando à realização de exames médicos de alta complexidade necessários ao diagnóstico de enfermidades que acometem criança de três anos de idade.

Sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Macaúbas julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), para condenar solidariamente o Estado da Bahia e o Município à disponibilização dos exames de ressonância nuclear magnética do encéfalo e teste genético CGH-Array, com possibilidade de realização na rede privada caso inexistente atendimento tempestivo na rede pública, além de fixar multa diária por descumprimento.

O Município interpôs apelação sustentando ilegitimidade passiva e afirmando que exames de alta complexidade seriam de responsabilidade exclusiva do Estado e da União, bem como invocando a reserva do possível e limitações orçamentárias.

A parte apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, destacando a responsabilidade solidária dos entes federados e a prioridade absoluta assegurada às crianças.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busca a realização de exames médicos de alta complexidade; (ii) saber se é possível impor ao ente municipal, solidariamente com o Estado, a obrigação de custear exames indispensáveis ao diagnóstico de criança, diante da alegação de limitação orçamentária e reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles para obtenção do tratamento necessário.
8. O entendimento encontra respaldo no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178-RG), que consolidou a tese de solidariedade entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na garantia do direito à saúde.
9. O direito à saúde possui natureza de direito fundamental de eficácia imediata, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Poder Público o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
10. Em se tratando de criança, incide ainda o princípio da prioridade absoluta previsto no art. 227 da Constituição Federal, que estabelece especial dever estatal de proteção à vida e à saúde, devendo tais direitos prevalecer diante de eventuais limitações administrativas.
11. A prova documental constante dos autos demonstra a necessidade dos exames para investigação de síndrome genética e outras enfermidades graves que comprometem o desenvolvimento neuropsicomotor e cardíaco da criança, o que evidencia a urgência da medida.
12. Nessas hipóteses, a invocação da reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial nem pode servir de obstáculo à concretização de direitos fundamentais quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento.
13. A manutenção da condenação solidária também se justifica pela necessidade de assegurar efetividade à tutela jurisdicional e evitar atrasos decorrentes da divisão administrativa de competências no âmbito do SUS.
14. A condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública mostra-se devida, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, que reconheceu a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da instituição quando atua contra ente público diverso daquele ao qual está vinculada.
15. O valor das astreintes fixado pelo juízo de origem revela-se proporcional e adequado para garantir o cumprimento da obrigação, especialmente diante da urgência e da natureza do direito tutelado.
16. Jurisprudência relevante citada: “EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS MEMBROS FEDERATIVOS. MATÉRIA PACIFICADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG/SE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJRN, Apelação Cível nº 08131153120238205106).
17. Jurisprudência relevante citada: “RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.” (TJBA, Agravo de Instrumento nº 80194824020248050000).

IV. DISPOSITIVO E TESE
18. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença, inclusive em sede de reexame necessário, com majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: A responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde autoriza a imposição de obrigação de fazer ao Município, ainda que se trate de exame médico de alta complexidade, especialmente quando demonstrada a necessidade do procedimento para criança e configurada situação que envolve o mínimo existencial e a prioridade absoluta assegurada constitucionalmente.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 196 e 227.
Código de Processo Civil, arts. 487, I; 85, §2º e §11; 1.007, §1º.
Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 855.178-RG, Tema 793.
STF, Tema 1.002.
TJRN, Apelação Cível nº 08131153120238205106.
TJBA, Agravo de Instrumento nº 80194824020248050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n
° 8002770-89.2024.8.05.0156
, da Comarca

de
Macaúbas
(BA), apelante
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS-
BA
e apelad
o
V. M. C. representado por sua genitora MARIA FERREIRA DA COSTA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .